Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729144-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SOARES CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL SOARES CRUZ contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0738094-64.2024.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do agravante. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 238562872 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de declaração da nulidade da citação, considerando que executado não apresentou elementos suficientes para infirmar a presunção de validade da citação e que, caso o tivesse, comparecera espontaneamente nos autos, suprindo o vício alegado. Ainda, confirmou decisão liminar anterior que determinou a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor do devedor agravante e de 30% (trinta por cento) remanescentes dos valores bloqueados ao exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Aduz que inexiste embasamento legal que sustente o comparecimento espontâneo, suscitado na decisão vergastada; sustenta que a afirmação do MM. Juiz a quo, de que (N)ão há nos autos prova inequívoca de que o endereço utilizado era sabidamente incorreto ou de que o exequente agiu com má-fé ao indicá-lo, é consequência da negativa de reabertura de prazo para apresentação dos embargos à execução; e que o recebimento da correspondência do ato citatório por terceiros não gera uma presunção de validade da citação. Suscita preliminar de nulidade da citação, apontando que a citação considerada válida pelo r. Juízo a quo foi recebida por funcionário do edifício onde residiu entre 2015 e 2018, na Cidade de Belo Horizonte. Alega que se mudou para outro endereço na mesma Cidade, onde viveu até 2021, ano em que se mudou para Brasília. Assevera que o exequente tinha conhecimento da sua mudança de endereço, pois realizara a sua atualização cadastral junto à instituição bancária. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão de quaisquer atos de constrição patrimonial determinados ou em curso. Em provimento definitivo, pleiteia que seja acolhida a tese de nulidade da decisão e a nulidade da citação, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais praticados e a reabertura dos prazos de defesa, assim como a devolução dos valores levantados pelo agravado. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 74112815. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 A controvérsia recursal a ser dirimida reside em analisar a alegada nulidade da citação e da decisão vergastada, por ausência de fundamentação. DA NULIDADE DA CITAÇÃO O agravante alega que a citação considerada válida pelo d. Magistrado de primeiro grau (ID 218542307 na origem), fora encaminhada para endereço em Belo Horizonte, em local que deixou de habitar desde 2018. Compulsando os autos verifico que o agravado indicou como endereço do réu, em sua peça inicial (ID 210236432 na origem), o mesmo informado pelo agravante devedor no contrato de crédito em execução (ID 210236438 na origem). Todavia, diligência citatória, realizada por Oficial de Justiça (ID 216778823 na origem), informou que o executado havia se mudado há aproximadamente 1 (um) ano. Diante da impossibilidade de localização do réu, foram feitas pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo e expedidos mandados de citação, penhora, avaliação e intimação da parte executada para os endereços inéditos descortinados pela pesquisa. O mandado de ID 217264894 (na origem) retornou cumprido com assinatura de funcionário do edifício (ID 218542307). Em 18 de fevereiro de 2025 o agravante executado compareceu aos autos em razão de ter verificado bloqueio judicial em sua conta bancária (ID 226457356 na origem). Inicialmente, cumpre destacar que a regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. Por seu turno, a citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Neste sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de considerar válido o ato citatório quando, em se tratando de condomínio edilício, a correspondência for recebida pelo funcionário responsável pelo acesso. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. É válida a citação se a correspondência é encaminhada para o local constante no contrato de locação do imóvel objeto da ação de despejo para uso próprio e é recebida por porteiro de condomínio edilício, sem recusa do funcionário. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 5. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 15% (quinze por cento) da renda salarial não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1997925, 0742811-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) – grifamos. Assim, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega de carta ou do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso em apreço, apesar de o agravante alegar que não residia no endereço onde fora perfectibilizada a citação (na Cidade de Belo Horizonte) e que o agravado tinha conhecimento do seu atual endereço, nada comprovou, apesar das várias oportunidades para se pronunciar. Por seu turno, o agravado forneceu o endereço constante do contrato de mútuo em execução, sendo dever do agravado mantê-lo atualizado, em atenção à boa-fé que se espera das partes contratantes. Assim, não obstante o agravante ter afirmado que reside em endereço diverso no qual fora cumprida a citação, deixou de trazer aos autos qualquer documento que comprove a alegação, tais como contas regulares de água, luz, telefone ou, ao menos, documentos relativos ao imóvel, como matrícula ou contrato de locação. Em apelo à coerência, repise-se que o primeiro endereço diligenciado foi indicado pelo próprio agravante no contrato de mútuo. Nesse contexto, ainda em análise perfunctória da questão, tenho que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante localizado nos sistemas postos à disposição do Juízo, tendo sido recebida por funcionário do condomínio edilício, que não apresentou qualquer ressalva ou objeção, de forma a presumir válido o ato citatório, nos termos do §4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Com efeito, caberia ao agravante demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, apresentando provas de que não mais residia no imóvel em questão e que teria informado ao autor seu novo endereço. Não é demasiado ressaltar que, em se tratando de direito processual civil, vigora a máxima jurídica no sentido de que, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). Por conseguinte, deveria o agravante ter apresentado documentos aptos a demonstrar que, na data da citação, não mais ocupava o imóvel localizado no endereço ao qual foi dirigido o mandado de citação (IDs 217264894 e 218542307 na origem). Ademais, em 18/02/2025 (ID 226457356 na origem), após bloqueio de valores em sua conta bancária, o agravante peticionou nos autos, o que caracteriza comparecimento espontâneo e ciência inequívoca da existência do processo, conforme dicção do artigo 239, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, que determina que (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Diante de todo esse contexto, tem-se que não há que se falar, em juízo perfunctório, em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à residência do agravante na data da propositura da ação, este compareceu espontaneamente aos autos, não se verificando nenhum prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de recurso de apelação pelo réu contra a primeira sentença prolatada nos autos, a qual foi cassada, importou em comparecimento espontâneo da parte requerida, que passou a ser considerada intimada a partir de então, presumindo-se, naquele comparecimento, ciência de todos os atos subsequentes. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que resta caracterizado o comparecimento espontâneo do réu ante a juntada de procuração sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa. 3. No caso, foi interposta apelação em defesa dos direitos do réu, ensejando a cassação da primeira sentença, bem como registrada a presença do requerido em audiência de conciliação, após o retorno dos autos à primeira instância. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1391307, 00074935020148070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APERFEIÇOAMENTO DA MEDIDA. PRESSUPOSTO. SIMPLES REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO OBRIGADO CONSIGNADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO FRUSTRADO POR MOTIVO DE MUDANÇA, AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. APERFEIÇOAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132). CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROTESTO. ATO CARTORÁRIO APTO A CONSTITUIR O OBRIGADO FIDICIÁRIO EM MORA. DUPLICIDADE DE MEDIDAS PREMONITÓRIAS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL LATENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS AUTOS ATRAVÉS DE PATRONO MUNICIADO DE PODERES PARA RECEBIMENTO DO ATO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. CONCESSÃO. REITERAÇÃO. DESCABIMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO DO FENÔMENO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A parte que, a despeito de ter sido agraciada com a gratuidade de justiça no decorrer do trâmite processual, renova a postulação, e, outrossim, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente, demandando a elisão dos efeitos da revelia, que não lhe foram aplicados, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo quanto aos pontos, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos via de procurador municiado de poderes para recebimento da citação enseja o suprimento do ato citatório, tornando descabida a renovação do ato, determinando, inclusive, a deflagração do prazo para aviamento de contestação, à medida em que, acorrendo ao processo através de advogado devidamente habilitado, resta inequivocamente cientificado do seu conteúdo e inteirado de tudo o que fora alegado e pleiteado em seu desfavor e do estofo material invocado como abono do direito vindicado pela parte autora, restando devidamente habilitado a se defender no pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa que lhe são resguardados (CPC, art. 239, § 1o). 4. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). 5. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. 6. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente em situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 7. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, §2o), implicando que, em tendo a credora fiduciária endereçado notificação ao obrigado fiduciário com observância do endereço aposto no contrato celebrado, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o devedor se mudara, estava ausente no momento da diligência ou de que o endereço indicado está incompleto, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132), apreensão que soa irreversível quando, aliada à medida, o credor promovera o protesto do contrato celebrado entre partes, corroborando a qualificação da mora do obrigado fiduciário. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime. (Acórdão 1817442, 0716468-45.2022.8.07.0005, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) – grifamos. Portanto, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a dar sustentação jurídica à tese de nulidade da citação, é de se considerar ausente a probabilidade do direito vindicado, circunstância inviabilizadora do sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA O agravante alega que a decisão objeto do presente agravo seria nula em razão de falta de fundamentação legal. Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o juiz abordou a controvérsia vertida nos autos de forma clara, indicando, ponto a ponto, os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar a validade da citação e para confirmar a decisão de ID 227361206 (dos autos de origem), contra a qual não fora interposto recurso. Na ocasião, expôs de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, inclusive quanto à: i) a ausência de provas quanto à alegação de que o réu não residia no endereço da citação; ii) falta de prova inequívoca de que o endereço utilizado era sabidamente incorreto ou de que o exequente agiu com má-fé ao indicá-lo; iii) o comparecimento espontâneo do executado. Portanto, todas as insurgências vertidas pelo réu foram tratadas, pontualmente, na r. decisão recorrida, com exposição clara e fundamentada pelo d. Magistrado, levando-se em consideração os documentos carreados aos autos. Cabe enfatizar que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, mas não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Oportuno também destacar que, de acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). No presente caso, está claro que o magistrado de origem indicou as razões de fato e de direito que levaram ao entendimento manifestado, o que afasta a alegação de nulidade. Neste sentido, trago à colação precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO QUE NÃO ATINGE A EMBARGANTE. HONORÁRIOS DE SUSUMBÊNCIA. ESTIPULAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal quando se verifica terem sido lançadas considerações suficientes à conclusão exposta na sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (...) 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, na extensão, desprovido. (Acórdão 1434718, 07379563920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, inexistindo nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, de forma que a r. decisão hostilizada deve permanecer hígida, a ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 13:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.